Tribunal: TCU
Processo: 029.742/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. "Quintos".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Tribunal Superior do Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria ao sr. Ricardo Alexandre dos Santos Carneiro e negar registro ao respectivo ato; 9.2. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao sr. Ricardo Alexandre dos Santos Carneiro no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3. orientar o órgão sobre a desnecessidade de emissão de novo ato concessório.